Tribunal: CARF
Processo: 10235.720334/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720334/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO. PRECLUSÃO
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas
documentais devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o
direito de se fazer em outro momento processual.
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS DURANTE A AÇÃO FISCAL.
Não se considera como pagamento espontâneo aquele efetuado durante os
trabalhos de auditoria, e efetivamente compreendido entre a ciência, ao
contribuinte, do Termo de Início de Fiscalização e a ciência do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO. RAT. APURAÇÃO.
As empresas estão obrigadas ao pagamento da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, calculada sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, mediante a utilização das alíquotas de 1%, 2% ou 3%, conforme o
grau de risco correspondente à atividade preponderante da empresa seja
considerado, respectivamente, leve, médio ou grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos documentos apresentados a destempo e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720334/2011-64
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720334/2011-64

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-53.172 que não
acolheu a Impugnação apresentada contra o Lançamento dos DEBCAD nos 37.346.490-8
relativo a diferenças de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados, nas competências janeiro de 2010 a dezembro de 2010, inclusive gratificação
natalina de 2010 (competência 13/2010).
A manifestação de inconformidade foi tempestivamente apresentada, alegando,
segundo o relatório do Acórdão recorrido que:
Inicialmente, afirma que efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias
destinadas ao RAT, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, considerando
como sua atividade preponderante a de ensino, com classificação no código CNAE
88599-6/99 [sic], ao qual corresponde a alíquota de 2%, “totalizando o recolhimento de
R$ 88.017,52 (oitenta e oito mil dezessete reais e cinquenta e dois centavos), no
exercício de 2010, conforme verifica-se em comprovantes de recolhimento do RAT,
documento em anexo.”
Em seqüência, transcreve o artigo 202 e seus parágrafos 1.o a 6.o, do RPS, fazendo
referência ao Anexo V desse regulamento, na redação dada pelo Decreto n.o 6.957, de
09 de setembro de 2009, que traz “a classificação de cada atividade preponderante
quanto ao seu risco para estabelecimento da alíquota aplicável a atividade exercida pelo
contribuinte, estabelece que a atividade preponderante prevista no código 88599-6/99 -
‘Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente’, deve recolher a
contribuição RAT com alíquota aplicável de 2% (dois por cento).”
Afirma que sua atividade preponderante “é o ensino conforme no Regulamento do
Serviço Social da Indústria - RSESI/AP, documento em anexo, tem como foco
principal, a educação, conforme verifica-se em sua lista de funcionários, em documento
anexo, que é formada em sua maioria por professores e outros profissionais que atuam
com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, Cursos de Cozinha do Brasil
e outros cursos oferecidos a população de Macapá.”
Assim, não pode a Fiscalização, de forma arbitrária, em afronta ao princípio da
segurança jurídica, “desconsiderar a atividade preponderante efetivamente exercida pelo
contribuinte, revisar de oficio, e alterar a classificação da atividade econômica no
CNAE do contribuinte para atividade prevista no código 94111-00 ‘atividades de
organizações associativas patronais e empresarias’, que utiliza alíquota de 3% (três por
cento).”
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720334/2011-64

Refere que o princípio da segurança jurídica vem estabelecido no artigo 5.o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Em matéria tributária, o princípio da segurança jurídica funciona como proteção da
confiança do cidadão no Estado, ou seja, protege o cidadão no intuito de que os atos
praticados pela administração pública não sejam alterados de forma repentina. Assim,
não pode esta alterar a interpretação adotada na aplicação de determinado tributo,
“querendo cobrar, de forma diversa, arbitrária e repentina, o que o contribuinte já vinha
recolhendo dentro dos parâmetros legais.”
Afirma que, no caso, o SESI recolheu as contribuições para o RAT, no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2010, “considerando sua atividade preponderante sendo
ensino, classificação do CNAE no código 88599-6/99 - ‘Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente’, tudo dentro dos parâmetros legais, conforme norma
tributária e previdenciária vigente no país.” Contudo, foi autuado em decorrência de
revisão de ofício, “que alterou sua classificação [no CNAE], que era baseada em sua
atividade preponderante, ‘Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente’,
para outra aumentando a alíquota de 2% para 3% de forma arbitrária e repentina.”
Neste contexto, entende deva ser utilizada a “flexibilização” da aplicabilidade da lei no
tempo, “com base na aplicação do princípio da segurança jurídica, como proteção ao
princípio da confiança do cidadão no estado.”
Refere, ainda, que o objeto principal do SESI consiste na “propagação da educação no
Estado do Amapá”, consoante o disposto no artigo 5.o do Decreto n.o 57.375/65,
atualizado pelo Decreto n.o 6.637/2008.
Assim, em havendo, desde o início de suas atividades no Estado do Amapá, sido
cadastrado tendo o ensino como atividade preponderante, não pode a Fiscalização da
Receita Federal do Brasil, “de forma arbitrária e repentina alterar a classificação do
contribuinte no CNAE, através de revisão de ofício, sem observar a atividade
preponderante efetivamente prestada pelo contribuinte.”
O Acórdão apreciou a Impugnação e não acolheu os argumento, mantendo
integralmente o lançamento.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ÔNUS DA PROVA. O impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO. RAT. APURAÇÃO.
As empresas estão obrigadas ao pagamento da contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, calculada sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, mediante a utilização das alíquotas
de 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco correspondente à atividade preponderante
da empresa seja considerado, respectivamente, leve, médio ou grave.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720334/2011-64

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECOLHIMENTOS EFETUADOS DURANTE A AÇÃO FISCAL.
Não se considera como pagamento espontâneo aquele efetuado durante os trabalhos de
auditoria, e efetivamente compreendido entre a ciência, ao contribuinte, do Termo de
Início de Fiscalização e a ciência do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/01/2015. Em 26/02/2015, apresentou Recurso Voluntário alegando que sua atividade
preponderante é educacional, razão pela qual está incorreto o lançamento. Pede ainda a
compensação do valor pago de R$ 88.017,52 e solicita a emissão de CPEN.
Juntamente com o Recurso apresentou documentos de representação, informações
cadastrais, prestação de contas do ano de 2010, Relatório de Gestão, folhas de pagamento de
01/2010 e 12/2010 e cópia de pagamento de DARF, código 2100, feitos em 29/06/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Sobre a questão da emissão do impedimento da CPEN, ressalta-se que o
lançamento é composto por dois debcad’s: um foi impugnado tempestivamente com julgamento
de Recurso ainda pendente, motivo pelo qual deve estar suspensa a cobrança até o término do
processo do julgamento administrativo; o outro não foi impugnado, e se mostra apto a impedir a
emissão de CPEN.
O lançamento ora sob análise trata de diferenças de alíquotas aplicadas na aferição
das contribuições para financiamento de benefícios concedidos por incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, da revisão de ofício da Classificação
Nacional da Atividade Econômica – CNAE e majoração das alíquotas do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP.
A fiscalização iniciou-se em 25/03/2011 e encerrou em 30/06/2011 e apurou RAT
de 3% decorrente da revisão do CNAE do contribuinte para o código 94111000 correspondente
a descrição “Atividades de organizações associativas patronais e empresariais”, constante da
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720334/2011-64

tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.046, de
1999.
A fiscalização considerou as deduções dos pagamentos feitas entre 2007 e 2010.
Em seu recurso, a recorrente alega que está incorreta a classificação no CNAE
feita pela fiscalização. Aduz que a correta seria o código 88599-6/99 “Outras atividades de
ensino não especificadas anteriormente”, com alíquota aplicável de 2%, pois sua atividade
preponderante e com maior número de segurados empregados seria esta.
Afirma que recolheu incorretamente o RAT a 1% mas que reconhece o erro e fez
o recolhimento complementar no valor de R$ 68.255,57, com os devidos acréscimos legais,
totalizando R$ 88.017,52.
Por fim solicita a emissão de CPEN, pois o débito em discussão administrativa
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
O argumento do erro no enquadramento do CNAE foi apreciado pela decisão de
piso que não acolheu por entender que a alegação não foi acompanhada das devidas provas:
No caso em tela, a autoridade fiscal, em revisão de ofício, conforme lhe autoriza o
referido parágrafo 6.o do artigo 202 do RPS, considerou que as atividades do
impugnante enquadravam-se no código CNAE 9411100 (ou 9411-1/00), constante do
Anexo V do RPS, e correspondente a “atividades de organizações associativas patronais
e empresariais”, para a qual está prevista a alíquota de 3% para cálculo da contribuição
para o RAT –, ajustada, ainda, pelo FAP.
O impugnante – que, no período autuado, vinha recolhendo a contribuição para o RAT à
alíquota de 1% –, em suas razões, limitou-se a alegar que sua atividade preponderante
seria a de ensino, classificada no código CNAE 88599-6/99 – mais especificamente,
código CNAE 8599-6/99, conforme consta do multicitado Anexo V –,correspondente a
“outras atividades de ensino não especificadas anteriormente”, para a qual está prevista
a alíquota de 2%. Há que se considerar, todavia, que o impugnante não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, forte no artigo 28 do Decreto n.o 7.574, de 29
de setembro de 2011, de fazer prova acerca das atividades por ele efetivamente
desenvolvidas no período, limitando-se, tão-somente, a anexar uma cópia de seu
regulamento (fls. 89/133) e uma relação de “funcionários” supostamente ligados à
atividade de ensino (fls. 134/138), relação esta elaborada por ele próprio, e
desacompanhada de qualquer elemento de prova que lhe pudesse emprestar um
mínimo de confiabilidade.
(grifos não originais)
Agora em sede de recurso, a recorrente apresenta outros documentos.
A apresentação de documentos que fazem prova do alegado deve ser feita, sob
pena de preclusão do direito, juntamente com a impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto no
70,235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720334/2011-64

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2° Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Não estando demonstrado que ocorreu qualquer das hipóteses das alíneas do §4o,
entendo que está precluso o direito de apresentar tais documentos em fase recursal, motivo pelo
qual não conheço dos documentos.
Sobre o pedido de compensação com os valores de pagamentos realizados, o
pagamento ocorreu em 29/06/2011 e a fiscalização encerrou-se com a ciência do sujeito passivo
em 28/06/2011. Considerando a perda de da espontaneidade, o pagamento, ainda que
acompanhados dos devidos acréscimos legais, não estão apto a afastar a multa de ofício
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720334/2011-64

constituída, logo não podem ser abatido das exigências lançadas. Todavia, após a decisão
definitiva administrativa dos presentes débitos, na fase de execução do Acórdão, cabe à unidade
executora verificar a correlação das exigências constituídas de ofício com os valores
efetivamente recolhidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos documentos apresentados a
destempo e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 517
DF CARF MF
Original